Tribunal: TJMT
Processo: 1022995-70.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022995-70.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[Juiz de direito da segunda vara de Alto Araguaia (SUSCITANTE), 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT (SUSCITADO), LUZIA BENTO CARDOSO - CPF: 535.994.541-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C DANOS MORAIS - COMPETÊNCIA DE FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR ABSOLUTA – INDICAÇÃO DE ENDEREÇO DIVERSO NO INSTRUMENTO DE CONTRATO – IRRELEVÂNCIA – SUPREMACIA DO ENDEREÇO ATUALIZADO APONTADO NOS AUTOS - PRECEDENTES – CONFLITO PROCEDENTE.

I - Em ações de natureza consumerista, a competência do domicílio do consumidor é de natureza absoluta.

II - Embora a requerente, no ato da contratação, tenha indicado a Comarca de Alto Araguaia como local de seu domicílio, não há como desconsiderar o comprovante de endereço atualizado juntado aos autos e, ainda, a declaração de residência apresentado por ela, informando que reside em Cuiabá, logo, deve prevalecer o foro do domicílio atualizado indicado pela autora para solução do litigio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo juiz de direito da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia, diante da decisão emanada pelo juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Revisional de Empréstimo Consignado c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, de n.o 1049447-28.2023.8.11.0041, declinou da competência para a apreciação e julgamento do processo, por entender que, como no instrumento de contrato consta a Comarca de Alto Araguaia como local de residência da requerente, a competência seria do juízo suscitante.

O suscitante, defende que, embora no ato do ajuste a requerente tenha indicado a comarca de Alto Araguaia como local da sua residência, na ação revisional ela colacionou comprovante de endereço atualizado e declaração de residência em Cuiabá, o que entende que deve prevalecer o Foro da Comarca suscitada para dirimir o litigio.

A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse. (ID. 241033182)

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas ações de natureza consumerista o foro do domicílio do consumidor possui natureza absoluta.

A propósito:

"CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CIVIL. CARTA PRECATÓRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRECEDENTES. 1. Em se tratando de relação de consumo, tendo em vista o princípio da facilitação de defesa do consumidor, não prevalece o foro contratual de eleição, por ser considerada cláusula abusiva, devendo a ação ser proposta no domicílio do réu, podendo o juiz reconhecer a sua incompetência ex officio. (...)"

(STJ, CC no 48.647/RS, rel. Min. Fernando Gonçalves, j. em 23.11.2005, DJ 5.12.2005, p. 215) "Processual Civil. Recurso Especial. Contrato de adesão. Código de Defesa do consumidor. Cláusula de eleição de foro. Nulidade. Nos termos do precedente exarado pela Segunda Seção deste Tribunal, é de natureza absoluta a competência do foro do domicílio do consumidor, considerando-se nula estipulação contratual a respeito da eleição de foro diverso. Precedentes"

(STJ, REsp no 425.368/ES, rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 30.8.2002, DJ 16.12.2002, p. 318).

Na hipótese, embora a requerente, no ato da contratação, tenha indicado a Comarca de Alto Araguaia como local de seu domicílio, não há como desconsiderar o comprovante de endereço atualizado juntado aos autos e, ainda, a declaração de residência apresentada por ela, informando de que reside em Cuiabá, logo, deve prevalecer o foro do domicílio atualizado indicado pela autora para solução do litigio.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITOS E DANOS MORAIS – DESNECESSIDADE DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO – REQUISITO NÃO EXIGIDO NO ARTIGO 319 DO CPC/15- SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Como é cediço, o artigo 319 do CPC/15 civil não exige a juntada de comprovante formal do endereço da parte, sobretudo para a finalidade da fixação de competência quando da propositura da ação. Isso porque impõe-se tão somente que a inicial indique o domicílio e a residência do autor e do réu, silenciando acerca da necessidade da comprovação formal desses elementos.

Na hipótese, embora a Apelante tenha juntado a reclamação administrativa ao Banco constando endereço em outro Estado, trouxe também na exordial, o comprovante de endereço atualizado - em nome de terceiro, assim como a declaração de residência na Comarca de Alta Floresta.

Mostrando-se suficiente a indicação do endereço do Autor com a desnecessidade da juntada de comprovante de endereço, não há outro caminho a não ser a anulação da sentença e o retorno do autos para prosseguimento do feito.

(N.U 1002097-54.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 01/09/2021)

Ante o exposto, julgo procedente o conflito e declaro a competência do juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá para processar e julgar o feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024